Tribunal: STF
Processo: RE 92506
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL, TITULAR DE CARGO DE CARREIRA,
EXERCENDO CARGO DE CONFIANCA, QUANDO DE SUA POSSE NO MANDATO ELETIVO
DE PREFEITO MUNICIPAL.
INAPLICAÇÃO DO AFASTAMENTO ESTABELECIDO NO ART. 104, PAR. 2., DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA A ATO  EXONERATIVO, ANTERIOR A PROMULGAÇÃO
DESSE DISPOSITIVO (EMENDA  CONSTITUCIONAL N. 6, DE 1976). - A
ALEGAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NÃO AUTORIZA A
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELAS LETRAS 'A' E 'C' DO
INCISO III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POIS ESSE APELO E RESERVADO A
NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI FEDERAL OU OFENSA A ALUDIDA CARTA
MAGNA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.